Tribunal: TJMT
Processo: 1034886-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034886-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DA SILVA - CPF: 205.867.951-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0003-85 (RECORRIDO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (RECORRIDO), ELIDA DOS SANTOS LACERDA - CPF: 023.029.741-23 (ADVOGADO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1034886-82.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrentes:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA E DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Recorrido:

LUIS CARLOS DA SILVA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 1
0/04/2025
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INTERMEDIAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente as reclamadas à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. A Domani sustenta ilegitimidade passiva, inexistência de danos morais e necessidade de redução do valor fixado. A Disbrave alega ausência de falha na prestação dos serviços, validade do contrato de consórcio, inexistência de danos morais e também requer a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da Domani Distribuidora de Veículos Ltda; (ii) apurar a ocorrência de falha na prestação do serviço e publicidade enganosa; (iii) determinar a existência de dano moral indenizável; e (iv) avaliar a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, pois restou comprovada a participação da Domani Distribuidora de Veículos LTDA como intermediadora do contrato, integrando, assim, a cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.

O contrato de consórcio firmado caracteriza relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação do serviço.

A ausência de transparência quanto à real contratante do consórcio, aliada à atuação da preposta da concessionária e ao uso de material publicitário alusivo à marca "Consórcio Domani", caracteriza publicidade enganosa por omissão, conforme o art. 37, §§ 1o e 3o, do CDC.

Restou configurado o dano moral, em razão dos transtornos enfrentados pelo consumidor, que tentou solucionar a situação por vias administrativas sem êxito, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicando-se o método bifásico indicado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Determina-se, de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, com base nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, na redação dada pela Lei no 14.905/2024, fixando-se o IPCA para correção e a taxa SELIC (deduzido o IPCA) para os juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A empresa que intermedeia a contratação de consórcio responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando fornece informações inadequadas que induzem a erro, caracterizando publicidade enganosa.

A falha na prestação do serviço, associada à tentativa frustrada de solução administrativa, autoriza a fixação de indenização por danos morais, independentemente da demonstração de prejuízo específico (dano
in re ipsa
).

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e o método bifásico adotado pelo STJ.

A correção monetária deve ser aplicada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem incidir conforme a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, III, 7o, parágrafo único, 14, §§ 1o e 3o, 25, § 1o, e 37, §§ 1o e 3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024); Lei 9.099/95, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31.03.2023; TJMT, N.U 1000865-45.2019.8.11.0038, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 22.02.2024, DJe 23.02.2024; TJMT, N.U 1032031-04.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 06.07.2023, DJe 07.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no ID 271412359, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-as, solidariamente, a restituírem os valores pagos pela parte autora, de forma integral e simples, no montante de
R$ 13.998,73 (treze mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos)
, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme o teor da Súmula 35 do STJ.

Condenou, ainda, as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e de correção monetária com base no INPC, a contar da data da prolação da sentença.

A reclamada
Domani Distribuidora de Veículos LTDA
, em suas razões recursais, sustenta:

1)

Preliminarmente:
ilegitimidade passiva;

2)

Inocorrência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Já a reclamada

Disbrave Administradora de Consórcios LTDA
,
em sede recursal, alega:

1)

Efeito suspensivo –
Impossibilidade de restituição imediata;

2)

Ausência de falha na prestação dos serviços - Liquidação extrajudicial;

3)

Ausência de rompimento do contrato de consórcio - Suspensão das atividades dos grupos;

4)

Inexistência de ilegalidade do contrato;

5)

Inocorrência de danos morais;

6)

Redução do
quantum
indenizatório.

Intimado a apresentar contrarrazões (ID 271412371), o reclamante deixou transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada Domani Distribuidora de Veículos LTDA, considerando que todo o ato negocial foi realizado diretamente com a preposta da referida empresa, a qual atuou como intermediadora do consórcio.

Assim, reconhece-se a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
CONSÓRCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO.
ARTIGO 34, DO CDC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ARTIGO 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM RAZÃO DOS LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (ART. 141 E 492 DO CPC). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor,

todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores
. 2-
Havendo relação negocial entre a intermediadora e a administradora de grupos de consórcio onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor
. 3-
Inegável a relação de consumo estabelecida entre as partes, de sorte que a responsabilidade da Recorrida MM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA na qualidade de intermediadora e integrante da cadeia de consumo decorre do disposto no art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

(...) (TJMT – N.U 1000865-45.2019.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (grifei)

Ainda, não se verifica, no caso em exame, a existência de situação que justifique a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que não há comprovação de dano irreparável para a parte, nos termos do art. 43 da Lei no 9099/95. Por essa razão,
rejeito

o pedido.

Segundo consta na petição inicial, o autor dirigiu-se à Concessionária Domani com o intuito de aderir a um consórcio para aquisição de uma Picape Estrada. Relata que foi atendido por funcionária da empresa, a qual formalizou o contrato e recebeu o valor correspondente à entrada.

Sustenta que, ao receber o boleto da segunda parcela, constatou que o contrato havia sido firmado com a empresa Desbrave Administradora de Consórcios LTDA e que o veículo objeto do consórcio seria um Duster 1.6, em desacordo com o que lhe fora inicialmente informado.

Além disso, afirma que os boletos mensais precisavam ser retirados presencialmente na concessionária e que, a partir de maio de 2024, passou a enfrentar dificuldades para obtê-los, sob a justificativa de que o consórcio estaria em processo de liquidação pelo Banco Central.

Desde então, argumenta que a emissão dos boletos foi suspensa e que não recebeu qualquer esclarecimento por parte da funcionária responsável. Diante da situação, procurou o PROCON e, posteriormente, registrou boletim de ocorrência. Contudo, apesar das medidas adotadas, não obteve a devolução dos valores pagos nem o cumprimento do contrato nos termos inicialmente ajustados.

A demandada
Domani Distribuidora de Veículos LTDA
, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito, sob o argumento de que não possui qualquer gerência sobre o contrato firmado pelo reclamante, uma vez que este teria sido celebrado diretamente com a empresa Disbrave Administradora de Consórcios LTDA.

Por outro lado, a empresa
Disbrave Administradora de Consórcios LTDA
reconhece a liquidação extrajudicial imposta pelo Banco Central, mas afirma que tal medida não compromete a continuidade do grupo consorcial.

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Isso porque, no caso em análise, apesar das alegações apresentadas pela parte reclamada, observa-se que
a preposta da empresa Domani Distribuidora de Veículos Ltda. deixou de informar ao reclamante dado essencial
, qual seja, que o contrato seria, na realidade, celebrado com a empresa Disbrave Administradora de Consórcios Ltda., o que configura hipótese de publicidade enganosa.

As provas constantes no ID 271411881 indicam que
a relação jurídica aparentava estar sendo firmada com a empresa Domani
, considerando que a preposta se apresentou como sua representante, enviou materiais publicitários identificados como "
Consórcio Domani
" e forneceu o contato de uma pessoa igualmente vinculada a essa identificação.

O art. 37 do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva
.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Dessa forma,
o material publicitário e as informações disponibilizadas ao consumidor não esclareceram, de maneira transparente, que o consórcio seria formalizado com a empresa Disbrave Administradora de Consórcios LTDA
, o que configura prática abusiva e publicidade enganosa, nos termos do art. 37, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Insta destacar que,
além de não apresentarem o contrato de consórcio devidamente assinado pelo autor
, as reclamadas tampouco impugnaram, de forma específica e tempestiva, as provas juntadas à petição inicial ou contestaram a alegação de omissão de informações essenciais.

Ademais,
a ré Domani reconheceu ter atuado como intermediadora do consórcio
, limitando-se, entretanto, a alegar ilegitimidade passiva, sem refutar os termos da negociação realizada por sua preposta com o autor.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO –
VÍTIMA DE PROPAGANDA ENGANOSA – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO
– PROVA DE PAGAMENTO DA ENTRADA –
DEVOLUÇÃO QUE SE DEVE CONCEDER
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Existindo nos autos prova do pagamento do valor de entrada do negócio jurídico, desfeito, por ter sido o reclamante vítima de propaganda enganosa, deve o valor de entrada ser devolvido, para que haja a reparação integral do dano
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJMT – N.U 1032031-04.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023) (grifei)

Portanto, restam caracterizados os danos morais, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e aborrecimentos decorrentes da prestação deficiente do serviço pelas recorrentes,
tendo, inclusive, buscado solucionar a controvérsia pelas vias administrativas (ID 271411879), sem êxito.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA
OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.
”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso concreto,
a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem causar enriquecimento indevido.

Ademais, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento a ambos
,

para
reduzir
o valor da indenização por
danos morais
para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Ainda,

determino,
de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora dos danos morais e materiais, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025